Tribunal: TJDFT
Processo: 0002301-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO. DOSIMETRIA CORRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. A versão narrada pelos policiais é coerente, além de estar em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, que atribuem a prática do crime ao apelante. Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime durante seu interrogatório policial e em Juízo.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, o que, nesse caso, inclui a confissão do réu.
3. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
5. Em que pese o recorrente ter sido condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o regime semiaberto se justifica em razão da sua reincidência no cometimento de crimes, nos termos do § 2o, alínea c, combinado com o § 3o, ambos do artigo 33 do Código Penal. Ressalta-se que a reincidência é específica.
6. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes deste E. TJDFT.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.